Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-83.2016.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001293-83.2016.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILDA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA - ME - CNPJ: 06.014.175/0001-34 (AGRAVADO), GILDA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 556.824.641-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no bojo de recurso de apelação, a qual manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução fiscal relativa à CDA nº 20141530, proveniente da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A insurgência do ente público fundamenta-se na alegada ausência de inércia da exequente e na atribuição da mora ao Poder Judiciário, sustentando que o prazo prescricional não teria iniciado sem intimação formal da Fazenda quanto à suspensão ou arquivamento, conforme art. 40 da LEF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ciência da citação infrutífera em 05/10/2016, houve inércia injustificada da Fazenda Pública a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 40, §§ 4º e 5º, da LEF, da jurisprudência do STJ no Tema 566, e do art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

4. A execução fiscal foi ajuizada em 15/04/2016 e, diante da citação infrutífera com ciência em 05/10/2016, iniciou-se o prazo de suspensão legal de um ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF, encerrando-se em 05/10/2017.

5. Após o término do período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, expirado em 05/10/2022, sem que houvesse a prática de atos processuais efetivos tendentes à localização do devedor ou à satisfação do crédito tributário.

6. A alegação de que a paralisação decorreu de mora judicial não prospera, pois os autos evidenciam que os requerimentos da exequente não impulsionaram utilmente a execução, tampouco configuraram causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

7. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que a contagem dos prazos de suspensão e prescrição opera-se automaticamente, sem necessidade de intimação judicial, sendo ônus da parte exequente o diligente impulsionamento do feito.

8. Transcorridos quase nove anos entre a ciência da citação infrutífera e a sentença, restou configurada a prescrição intercorrente, ante a ausência de causa legal idônea à sua interrupção ou suspensão.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida de ofício, independentemente de prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano.

2. A ausência de citação válida, de constrição patrimonial útil ou de qualquer ato concreto de impulso processual por parte da exequente, após a ciência da citação infrutífera, configura inércia processual apta a ensejar a extinção da execução por prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 4º e 5º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida no âmbito de recurso de apelação, na qual se reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em sede de execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário, consubstanciado na CDA nº 20141530, proveniente da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A decisão agravada concluiu pela extinção da execução, sob o fundamento de que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, teria se consumado entre a data da ciência da Fazenda Pública acerca da citação infrutífera, em 05/10/2016, e a prolação da sentença, em 27/03/2025, sem a prática de atos efetivos tendentes à satisfação do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o ente público estadual sustenta, em síntese, que não houve inércia processual por parte da exequente, mas sim mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta, ademais, que o curso do prazo prescricional depende da observância de marcos legais bem definidos, inclusive com a necessária intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à suspensão e posterior arquivamento dos autos, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Aponta, ainda, que ao longo da tramitação processual foram praticados diversos atos impulsionadores, dentre os quais requerimentos de citação por oficial de justiça, expedição e cumprimento de mandado, citação por edital e pleito de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD, este último protocolado em 12/03/2020, sem que tenha havido decisão judicial a respeito. Enfatiza, por conseguinte, que a paralisação processual decorreu da ausência de apreciação de requerimentos da parte exequente, o que caracteriza mora judicial, e não desídia da Fazenda Pública.

Defende que, à luz da sistemática definida no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 106, a prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de inércia injustificada do credor após a ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 318218872).

Sem contrarrazões por não ter formado a triangulação processual (Id. 318881877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal n.º
0001293-83.2016.8.11.0059
.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à aferição da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, de observância obrigatória.

A irresignação da parte agravante reside na alegação de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que no presente caso não ocorreu. Alega que a Fazenda Pública não se manteve inerte.

Todavia, como se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
15/04/2016
, a ciência da citação infrutífera ocorreu em
05/10/2016
, iniciando o prazo prescricional, em
05/10/2017
seria o fim do prazo de suspensão e em
05/10/2022
o fim do prazo de 5 anos de prescrição.

Pois bem.

No presente caso não houve citação válida ou outra causa interruptiva do prazo prescricional, portando verifica-se a configuração da prescrição intercorrente. Isso porque a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida somente em 27/03/2025, ou seja, ultrapassado o período de um ano de suspensão do processo e, subsequentemente, decorrido o prazo de cinco anos previsto para a prescrição, sem que houvesse impulso útil capaz de interromper ou suspender novamente a contagem do prazo.

Dessa forma, restando evidenciado o transcurso in albis do prazo prescricional após o período de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 6.830/80, c/c artigo 174 do CTN.

Importante destacar que, conforme fixado na tese 4.2 do Tema 566, a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição ocorre de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou requerimento da parte exequente, cabendo ao magistrado apenas reconhecer o marco e a consumação da prescrição. Nesse sentido, também se firmou que meros peticionamentos da Fazenda Pública, desacompanhados de efetiva citação ou constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

No caso concreto, embora o
Estado
afirme de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens e que isso não teria ocorrido, não é o que demonstra na análise dos autos, ainda a alegação de que a Fazenda Pública não se manteve inerte, não merece prosperar.

A jurisprudência atual consagra que o ônus de impulsionar o feito é da parte exequente, que deve atuar com diligência para evitar a consumação da prescrição, mesmo sem intimação expressa do juízo, ressalvadas as hipóteses de prejuízo presumido. No presente caso, entre a primeira citação frutífera em
05/10/2016
a data da sentença em
27/03
/2025, transcorreu quase
9
anos, sem a efetiva realização de atos idôneos à satisfação do crédito.

Dessa forma, ausente demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva hábil a obstar o curso da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF e do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025